Tribunal: STF
Processo: ACO 2247
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, INC. I, AL. R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES: ACO 1.680-AGR/AL E AO 1.814/MG. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.